Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-10.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009538-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 304.372.961-72 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA - CPF: 346.487.201-72 (AGRAVANTE), CREUZA CAMILA DE FIGUEIREDO - CPF: 175.962.381-49 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA FIGUEIREDO - CPF: 206.961.161-20 (AGRAVANTE), JOAO FIDELIS DA SILVA - CPF: 551.916.651-04 (AGRAVANTE), PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 107.003.821-00 (AGRAVANTE), ANDRE RAMOS VAZ - CPF: 049.788.601-48 (AGRAVANTE), MARIA DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 474.761.921-68 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARILIA GOUVEIA MENEGOTTO - CPF: 001.317.290-55 (ADVOGADO), RICARDO PAPALEO BERWANGER - CPF: 003.571.509-02 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
PRAZO OFERTADO PARA COMPROVAÇÃO DESATENDIDO
– PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SEBASTIANA MARTINS PEREIRA e outros, contra a decisão monocrática que desproveu o recuso de agravo de instrumento e manteve a decisão
a quo
de indeferimento da assistência judiciária e a possibilidade de parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. 51417487, defendem o desacerto da decisão agravada porquanto entendem como preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade.

Para tanto, alegam são todos proprietários de imóveis localizados no CONJUNTO CPA III, situado na cidade de Cuiabá/MT, e que devido à negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas, os imóveis revelaram precariedade estrutural com o passar dos anos.

Aduzem que todos
“são moradores de habitação popular construída para pessoas de baixa renda que, com muito esforço, pagaram as pequenas parcelas mensais do financiamento habitacional que aderiram para alcançar ao sonho da casa própria, sendo, portanto, merecedores do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50”.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugnam pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual (Id. 51454481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, inexistindo os requisitos necessários à concessão do benefício, desproveu o recurso para manter a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de assistência judiciaria.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz
jus
à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

No caso em testilha, a parte se baseia em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica.
Aliás, nada foi acrescentado em sede recursal que infirme os fundamentos já insertos na decisão agravada
.

Outrossim, embora ofertado o prazo para a juntada de documentos que legitimem o agraciamento do beneplácito,
deixaram transcorrer o prazo sem qual justificativa, tal como feito em primeira instância,
como bem consignado na própria decisão agrada.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de os recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada prejudicar ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais, inclusive porque foi oportunizado pelo Juízo
a quo
o parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade dos recorrentes em se verem amparados pelos beneplácitos da assistência judiciária, foi mantida a decisão de indeferimento.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual também a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020